Tribunal: TJMT
Processo: 1014109-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014109-24.2020.8.11.0000
Impetrante: Átila de Almeida Oliveira
Paciente: Eliomar Deitos
Impetrada: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliomar Deitos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia o ora paciente, acusado da prática dos delitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Relata, em apertada síntese, que no presente caso está caracterizado o excesso de prazo para formação da culpa, porquanto o paciente permanece segregado há mais de um ano e dez meses.
Destaca que o paciente se encontra em situação idêntica a dos acusados Armando Lemes, Rosimar Dalmolin e Silvano Oliveira Lima, que foram colocados em liberdade, motivo pelo qual também faria jus à revogação de sua prisão.
Aponta que o paciente já cumpriu pena suficiente para a progressão de regime, fazendo jus à sua colocação em regime semiaberto.
Indica ainda que a situação da pandemia mundial decorrente do novo coronavírus coloca o paciente em risco, já que um preso na ala do paciente foi diagnosticado com a doença, além de que, foram confirmados casos positivos entre os servidores penitenciários, inclusive com o falecimento de um agente prisional.
Sustenta que o juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT deferiu a sua colocação em prisão domiciliar, com a medida cautelar de monitoramento eletrônico, razão pela qual, e por possuir bom comportamento e pelo crime aventado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, entende que o paciente deve ser colocado em liberdade.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que a prisão do paciente seja revogada e ele seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, a igualdade de situação processual a de demais acusados colocados em liberdade, o cumprimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime, enalteceu predicados pessoais do paciente e apontou que a permanência do paciente em cárcere implica risco à sua vida, em razão da pandemia da Covid-19.
Dessa forma, na presente hipótese, em análise aos argumentos vertidos no presente mandamus e à prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Destaco que, na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Além do mais, impende ressaltar que malgrado a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tenha previsto a indicação de reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de instrumento meramente recomendatório, e não há sujeição à soltura ou à concessão de medida cautelar diversa aos encarcerados, especialmente se persistem os motivos da prisão preventiva, e se o preso não se encontra nos grupos de risco para a Covid-19.
Por outro lado, a magistrada singular, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, salientou que o increpado não se enquadra no “grupo de risco”. Veja-se:
“Quanto os pedidos formulados pelas defesas do acusado ELIMOAR DEITOS pugnando pela revogação da sua prisão, entendo que não merece guarida, uma vez que já foi analisado pedido idêntico e já foi prolatada decisão indeferindo o pedido, conforme consta às fls. 6744/6748.
Noutro aspecto, não tendo os pedidos sido instruídos com documentos capazes de indicar a necessidade de se aplicar as medidas excepcionais estabelecidas pela Portaria Conjunta no 249/TJMT/2020 e pela Recomendação no 62 do CNJ, inviável a concessão dos benefícios ali previstos em favor d o acusado.
Ademais, há de se consignar que os supostos crimes cometidos pelo acusado impossibilitam a concessão de tal benesse com fundamento nos referidos instrumentos normativos, já que as recomendações se referem, exclusivamente, a crimes praticados sem violência ou grave ameaça.
No que concerne a alegação de que o acusado ELIOMAR DEITOS possui situação idêntica à do acusado ARMANDO CESAR LEMES, nos autos de código no. 607308, tal premissa não é verdadeira e não merece guarida, uma vez que houve um equívoco no processamento dos autos em relação ao citado acusado, conforme foi informado na decisão.” (Id. 48899491).
Outrossim, constato das informações prestadas no HC 1007569-57.2020.8.11.0000, em Id. 39999970, que a autoridade coatora frisou que: “(...) proferi decisão mantendo a prisão preventiva do paciente Eliomar Deitos, uma vez que o mesmo não se enquadra no grupo de risco estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, ante a pandemia da COVID-19 que assola todo o mundo (...)”.
Desta feita, apesar da disseminação da doença ocorrer de forma geométrica, com mudança constante da limitação da circulação de pessoas, não observo mudança fática relevante, porquanto as medidas de contenção da doença continuam sendo tomadas pelas unidades carcerárias, e o paciente não se enquadra em grupo de risco para a patologia.
No que pertine à tese relativa ao excesso de prazo, conquanto o paciente encontre-se segregado até o presente momento, saliento que a configuração desta ilegalidade não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei confere aos atos judiciais, portanto imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso, até porque nos autos da ação penal de origem constam 89 denunciados, e apura-se, em tese, a existência de organização criminosa, destinada à ocultação e dissimulação de recursos financeiros provenientes de crimes, o que torna o feito extremamente complexo, e, considerando o número de réus, surgem vários pedidos de diversos outros réus, quase que diariamente, o que justifica a demora de alguns dias para serem apreciados.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ademais, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, conforme disciplinado na Portaria Conjunta TJMT n. 399/2020, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos estão tramitando regularmente.
Noutro lado, o impetrante não demonstrou em que ponto o paciente estaria em situação idêntica a dos acusados Armando Lemes, Rosimar Dalmolin, e Silvano Oliveira Lima, já que consta nas informações prestadas em Id. 39999970 no HC 1007569-57.2020.8.11.0000 que “(...) o paciente é denunciado no núcleo 2, formado por líderes e intermediários responsáveis por toda a movimentação financeira da organização criminosa (...)”.
Além disso, os predicados pessoais do acusado não importam na imposição de sua colocação em liberdade, consoante entendimento exposto no Enunciado n. 43 do TJMT.
Acerca do alegado atingimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime, tal hipótese igualmente não conduz à colocação do paciente em liberdade, e apesar da previsão da Súmula 716 do STF sobre a possibilidade de progressão de regime em prisão processual, cabe ao juízo competente a análise da presença dos demais requisitos subjetivos.
Dessa forma, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada ao caráter satisfativo do pedido, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada do mérito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator